Tribunal: TJDFT
Processo: 0009008-88.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009008-88.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 32866382, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos a MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ARAÚJO, MARCELO CÂNDIDO DA SILVA e MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA. O SINDIRETA anuiu com os valores apurados pela Contadoria (ID: 34967985). O DF não se manifestou, apesar de intimado (ID: 34839361). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 32866382, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se PRECATÓRIOS em benefício de MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ARAÚJO, MARCELO CÂNDIDO DA SILVA e MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 6 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador